Tribunal: TJMT
Processo: 1011516-45.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011516-45.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), KARINA AMELIA DE OLIVEIRA - CPF: 904.768.321-87 (RECORRIDO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1011516-45.2018.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido(s): KARINA AMELIA DE OLIVEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO – EXCESSO NÃO EVIDENCIADO – IMPUGNAÇÃO LIMINARMENTE REJEITADA – MATÉRIA JÁ SUPERADA NA FASE DE CONHECIMENTO E EXECUTIVO – CÁLCULO DO EXEQUENTE EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em sendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de excesso de execução, cabe ao Executado apresentar, de plano, o valor que entende por correto, sob pena de rejeição liminar de sua insurgência.

É, pois, o que dispõe o art. 525, §s 4º e 5º do CPC, in verbis:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Saliento, in casu, o fundamento então apresentado no decisum objurgado sequer foi objeto de razões recursais por parte do Recorrente, de onde não apresentou insurgência específica a fim de enfrentar os fundamentos da sentença.

Como se não bastasse, observo que o decisum julgou a segunda impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em mesmos autos, de onde o Recorrente, na primeira, nada tratou de referida matéria, operando-se, portanto, sua preclusão temporal.

Ademais, as questões então tratadas, friso, nesta segunda impugnação ao cumprimento de sentença, busca reviver a discussão já decidida nos autos, tratando-se, portanto, de matéria já superada na fase de conhecimento, a qual se encontra encerrada.

Ora, assim restou por decidida a presente lide, já com o trânsito em julgado:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) RECONHECER o direito da promovente à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/1999, e alterações da Lei nº 663/2001), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JUNHO de 2002 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença;

b) DETERMINAR a correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

Em sede de primeira impugnação ao cumprimento de sentença, ainda restou por decidido, friso, igualmente sob o manto do trânsito em julgado, o seguinte:

Desta feita, ACOLHO em parte a IMPUGNAÇÃO para reconhecer o EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 dias apresentar memória de cálculo atualizada, observando os seguintes parâmetros: a) utilizar o coeficiente 0,22 para todo o período do cálculo; b) utilizar o valor do salário inicial da categoria da parte Exequente, observando a progressão horizontal se for o caso e seus reflexos no décimo terceiro e terço de férias; c) aplicar a correção monetária pelo IPCA e juros de mora com base no índice da caderneta de poupança devido;

Ora, conforme expus no julgamento do recurso inominado inerente à primeira impugnação ao cumprimento de sentença, na fase de conhecimento, a sentença ainda determinou a incorporação dos índices galgados pelo autor, fato confirmado agora na decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, de onde, ocorreu o trânsito em julgado dessa parte, de onde, infelizmente, como não houve recurso a seu tempo, forma e modo pelo município, não cabe a este relator decidir sobre o tema, pois na ótica deste relator, se é um regime estatuário de onde, a lei que previa determinado benefício, claro que o benefício somente subsiste enquanto existir a lei, não se podendo falar em incorporação, porém, mesmo inconformado com tal ponto, nada resta a ser feito por este relator, sobre esse ponto da sentença.

Por fim, ainda observo que, na primeira impugnação ao cumprimento de sentença a municipalidade apontou como devido o montante de R$ 38.391,60, isto em junho de 2020, ou seja, bem próximo aos R$ 40.058,04 defendidos pelo autor em junho de 2022, o que, pelo lapso temporal, acaba por corroborar com a ausência de inconsistências.

Assim, entendo que não há excesso de execução, na medida em que os cálculos apresentados pelo Recorrido encontram-se nos estritos parâmetros da sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023